Tribunal: TJMT
Processo: 1053891-93.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1053891-93.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[GENIVAL ALVES FEITOZA - CPF: 156.746.221-91 (RECORRIDO), LUIZ GONCALO DA SILVA - CPF: 495.862.971-87 (ADVOGADO), CLAUDIOMIR MATTIONI - CPF: 780.967.409-97 (RECORRENTE), NILTON ARRUDA MORENO - CPF: 488.698.051-15 (ADVOGADO), PAULO FERMINO DA SILVA - CPF: 377.930.391-49 (RECORRENTE), NILTON ARRUDA MORENO - CPF: 488.698.051-15 (ADVOGADO), GENIVAL ALVES FEITOZA - CPF: 156.746.221-91 (RECORRENTE), LUIZ GONCALO DA SILVA - CPF: 495.862.971-87 (ADVOGADO), CLAUDIOMIR MATTIONI - CPF: 780.967.409-97 (RECORRIDO), NILTON ARRUDA MORENO - CPF: 488.698.051-15 (ADVOGADO), PAULO FERMINO DA SILVA - CPF: 377.930.391-49 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DOS RECLAMADOS E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS INOMINADOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VEÍCULO DE GRANDE PORTE IMOBILIZADO EM VIA SEM SINALIZAÇÃO (ART. 46 DO CTB). PASSAGEIRO DE MOTOCICLETA COM LESÕES GRAVES (FRATURA EXPOSTA DE TÍBIA). PROPRIETÁRIO REGISTRAL QUE NÃO COMUNICA VENDA (ART. 134 DO CTB). RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA CONFIGURADA. DANO MORAL IN RE IPSA. MAJORAÇÃO DO QUANTUM. RECURSO DOS RÉUS DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recursos Inominados contra sentença do 6o Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, em ação de reparação por danos materiais e morais decorrentes de acidente automotivo (colisão de motocicleta contra a traseira de caminhão imobilizado sem sinalização em 17/09/2021, Av. Miguel Sutil), rejeitou preliminares e reconheceu a responsabilidade civil, condenando solidariamente ao pagamento de R$ 553,00 por danos materiais e R$ 4.000,00 por danos morais. O autor busca majoração do dano moral; os réus alegam incompetência do Juizado por complexidade, ilegitimidade passiva do proprietário registral, culpa exclusiva/concorrente da vítima, inexistência de dano moral e, subsidiariamente, redução do valor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se há incompetência do Juizado Especial pela suposta complexidade probatória; (
ii
) estabelecer a legitimidade passiva do proprietário registral do veículo envolvido; (
iii
) determinar a responsabilidade civil dos réus, inclusive quanto à alegada culpa exclusiva ou concorrente da vítima; (
iv
) verificar a existência de dano moral indenizável e o critério para sua quantificação; (v) fixar as consequências sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A competência do Juizado Especial se firma quando a menor complexidade decorre do objeto da prova (Enunciado 54 do FONAJE), sendo suficiente o acervo probatório já coligido (Boletim de Ocorrência e Laudo da POLITEC), o que dispensa nova perícia e afasta alegação de complexidade.

A existência de laudo técnico oficial supre a necessidade de perícia judicial quando os elementos são suficientes e o tempo decorrido inviabiliza reconstituição, não havendo cerceamento de defesa.

O proprietário registral permanece responsável perante terceiros se não comprova a comunicação de venda ao órgão executivo de trânsito (art. 134 do CTB), sendo insuficiente declaração particular desacompanhada de prova robusta.

Configura-se responsabilidade civil subjetiva (
arts
. 186 e 927 do CC) quando o condutor deixa de adotar a imediata e adequada sinalização de veículo imobilizado em via pública (art. 46 do CTB), criando risco objetivo aos demais usuários.

Não comprovado excesso de velocidade ou conduta imprudente pelo condutor da motocicleta, conforme Laudo da POLITEC que indica velocidade compatível com o limite da via, incumbe aos réus o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo (art. 373, II, CPC), do qual não se desincumbem.

O passageiro transportado não exerce controle sobre a condução e não responde por culpa concorrente na dinâmica do sinistro, ausente qualquer ato seu que tenha contribuído para o evento danoso.

Lesões corporais graves (fratura exposta de tíbia), com internação por 11 dias e cirurgia ortopédica com implante de haste, caracterizam dano moral in
re

ipsa
, por violação à integridade física e psíquica (CF, art. 5o, V e X).

O quantum indenizatório por dano moral deve observar gravidade da lesão, circunstâncias pessoais (idoso de 69 anos), grau de reprovabilidade da conduta (omissão total de sinalização em local de baixa visibilidade) e função compensatória-pedagógica, mostrando-se necessária a majoração para R$ 10.000,00, valor proporcional e adequado ao caso concreto.

Mantêm-se os consectários legais fixados: juros de mora a partir do evento danoso e correção monetária a partir do arbitramento; custas e honorários recursais devidos pelos réus em 20% sobre o valor atualizado da condenação (Lei 9.099/95, art. 55), com suspensão da exigibilidade pela gratuidade (CPC, art. 98, § 3o).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso dos réus desprovido. Recurso do autor provido.

Tese de julgamento: 1. A necessidade de prova pericial, por si só, não afasta a competência do Juizado Especial quando o conjunto probatório, inclusive laudo oficial, é suficiente. 2. O proprietário registral que não comprova a comunicação de venda ao órgão de trânsito responde solidariamente pelos danos decorrentes do uso do veículo (art. 134 do CTB). 3. A omissão na sinalização de veículo imobilizado em via pública viola o art. 46 do CTB e configura ato culposo gerador de dever de indenizar. 4. A condição de passageiro afasta imputação de culpa exclusiva ou concorrente pela dinâmica do acidente. 5. Lesões corporais graves em acidente de trânsito ensejam dano moral in
re

ipsa
. 6. O valor de R$ 10.000,00 a título de dano moral atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade nas peculiaridades do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, V e X; CC,
arts
. 186 e 927; CTB,
arts
. 46 e 134; CPC,
arts
. 373, II, e 98, § 3o; Lei no 9.099/1995, art. 55;
Enunciado
54 do FONAJE.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS 39.071/MG, Rel. Min. Maria Isabel
Gallotti
, Quarta Turma, j. 04.10.2018,
DJe
15.10.2018; TJMT, AI N.U 1006348-63.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 08.05.2025, DJE 08.05.2025; Turma Recursal Cível/MT, N.U 1000363-68.2025.8.11.0015, Rel. Juiz Edson Dias Reis, Segunda Turma Recursal, j. 29.09.2025, DJE 29.09.2025; TJMT, N.U 0003035-86.2008.8.11.0007, Rel. Desa
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 20.08.2025, DJE 20.08.2025; Turma Recursal/MT, N.U 1000541-06.2025.8.11.0051, Rel. Juiz Valmir
Alaercio
dos Santos, j. 25.07.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recursos Inominados interpostos por GENIVAL ALVES FEITOZA (autor), bem como por CLAUDIOMIR MATTIONI e PAULO FERMINO DA SILVA (réus), contra a sentença proferida pelo 6o Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá/MT (ID 313694877 e 313694878), que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação de Reparação por Danos Morais e Materiais decorrentes de Acidente Automobilístico.

A lide tem origem em evento danoso ocorrido em 17 de setembro de 2021, na Avenida Miguel Sutil, nesta capital. Narra a exordial que o autor, GENIVAL ALVES FEITOZA, na condição de passageiro de uma motocicleta, foi vítima de colisão contra a traseira de um caminhão, de propriedade do réu
Claudiomir

Mattioni
e conduzido pelo réu Paulo
Fermino
da Silva, que se encontrava imobilizado sobre a pista de rolamento, sem a devida e obrigatória sinalização de emergência. Em decorrência do impacto, o autor sofreu lesões corporais de natureza grave, notadamente uma fratura exposta na tíbia direita, que demandou socorro médico de urgência, internação hospitalar por 11 (onze) dias e procedimento cirúrgico para implantação de haste ortopédica. Postulou, por isso, a condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos materiais, no montante de
R$ 873,00 (oitocentos e setenta e três reais), e por danos morais, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Após regular instrução processual, o juízo de primeiro grau, por meio da sentença ora impugnada, rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva, incompetência do juizado e inépcia da inicial, e, no mérito, reconheceu a responsabilidade civil dos réus. Condenou-os, de forma solidária, ao pagamento de R$ 553,00 (quinhentos e cinquenta e três reais) a título de danos materiais e R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais.

Irresignadas
, todas as partes manejaram recursos.

O autor, GENIVAL ALVES FEITOZA, em seu Recurso Inominado (ID 313694888), pleiteia a reforma parcial da sentença exclusivamente para majorar o
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais, por considerá-lo irrisório e desproporcional à gravidade das lesões e ao sofrimento experimentado.

Os réus, CLAUDIOMIR MATTIONI e PAULO FERMINO DA SILVA, em recurso conjunto (ID 313694887), pugnam pela reforma integral do julgado. Reiteram as teses preliminares de incompetência do Juizado Especial em razão da complexidade da causa e de ilegitimidade passiva do proprietário registral do veículo. No mérito, sustentam a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva ou concorrente da vítima, a inexistência de dano moral indenizável e, subsidiariamente, a
excessividade
do valor arbitrado.

Foram apresentadas contrarrazões pelo autor (ID 313694884) e pelos réus (ID 313694905), nas quais cada parte refuta os argumentos adversários e pugna pela manutenção da sentença no que lhes é favorável e pela reforma no que lhes é adverso.

Os pressupostos de admissibilidade recursal, incluindo a tempestividade e o preparo — dispensado em razão da concessão da gratuidade de justiça a todas as partes (ID 313694903) —, encontram-se devidamente preenchidos.

É o sucinto relatório. Passo ao
VOTO
.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Conheço dos recursos interpostos, porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade. Analisarei, de forma conjunta, os recursos do autor e dos réus, dada a interconexão das matérias e a
prejudicialidade
das teses defensivas em relação ao pleito de majoração.

Inicio
pela análise das questões preliminares e de mérito arguidas pelos réus recorrentes, CLAUDIOMIR MATTIONI e PAULO FERMINO DA SILVA, cuja resolução é logicamente antecedente à apreciação do recurso do autor.

I. Da Preliminar de Incompetência do Juizado Especial por Complexidade da Causa

Sustentam os réus, como matéria preambular, a incompetência deste microssistema processual para o julgamento da lide, ao argumento de que a apuração dos fatos demandaria a realização de prova pericial de natureza complexa, inviável sob a égide da Lei no 9.099/95. Apontam a necessidade de análise técnica da dinâmica do acidente, da velocidade da motocicleta e das condições de visibilidade e sinalização.

A preliminar, todavia, não prospera.

A competência dos Juizados Especiais Cíveis é definida pelo critério da menor complexidade da causa, o qual, segundo o Enunciado 54 do Fórum Nacional de Juizados Especiais (FONAJE), deve ser aferido
pelo objeto da prova, e não pela natureza do direito material discutido
,
vejamos:

“
A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito
material
.
”

(Enunciado 54 – FONAJE)

No caso concreto, o cerne da controvérsia probatória repousa sobre a verificação da conduta culposa dos réus, especificamente a omissão em sinalizar o veículo imobilizado na via, e o nexo de causalidade com os danos sofridos pelo autor.

Para o deslinde da controvérsia
, os autos já se encontram instruídos com acervo probatório robusto e suficiente, com destaque para o Boletim de Ocorrência (ID 313694423) e, de modo especial, para o Laudo Pericial no 2.07.2021.010736-01, confeccionado pela Gerência de Perícias em Acidentes de Trânsito da POLITEC (ID 313694424). Este último documento, por emanar de órgão técnico oficial do Estado e por não ter sido objeto de impugnação específica e fundamentada pelos réus, supre
satisfatoriamente a necessidade de prova técnica, tornando desnecessária a designação de nova perícia judicial.

Nesse contexto, o entendimento da jurisprudência é no sentido de que a existência de laudos técnicos oficiais
supre a necessidade de nova perícia
, especialmente quando o tempo decorrido inviabiliza a reconstituição do cenário.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REGRESSO. INDEFERIMENTO DE PROVAS. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. CONJUNTO PROBATÓRIO JÁ ANALISADO E MATÉRIA PRECLUSA. RECURSO NÃO
PROVIDO.

(...)

A negativa de realização de nova perícia está embasada no transcurso de cinco anos desde o acidente, na impossibilidade de reconstrução fidedigna do cenário e nos laudos técnicos oficiais (
PR
F
e
POLITEC
).(...)

(N.U 1006348-63.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2025,
Publicado
no DJE 08/05/2025)
(grifo nosso)

O
Superior Tribunal de Justiça
, inclusive, já decidiu que
a necessidade de prova pericial, por si só, não afasta a competência dos juizados especiais
:

"
A necessidade da realização de prova pericial, por si só, não afasta a competência dos juizados especiais
. " (STJ - RMS: 39071 MG 2012/0194250-5,
Relator.:
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 04/10/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/10/2018)

A análise dos documentos técnicos já colacionados, conjugada com as demais provas documentais e as alegações das partes, permite a formação de um juízo de convicção seguro, sem que se configure a complexidade probatória alegada.

Ademais, a
pluralidade de partes no polo passivo, por si só, também não constitui fator de complexidade apto a afastar a competência do rito especial, tratando-se de litisconsórcio passivo facultativo perfeitamente admissível.

Portanto, por entender que a causa não ostenta complexidade incompatível com os princípios da simplicidade, informalidade e celeridade que norteiam os Juizados Especiais,
rejeito a preliminar de incompetência
.

II. Da Preliminar de Ilegitimidade Passiva do Proprietário Registral

O réu
Claudiomir

Mattioni
sustenta sua ilegitimidade passiva, alegando que havia vendido o caminhão envolvido no sinistro desde 2018. Para tanto, juntou aos autos uma
declaração particular de venda
(ID 313694850).

Não assiste razão ao recorrente.

A questão da responsabilidade civil do proprietário registral de veículo automotor envolvido em acidente de trânsito é matéria consolidada em nosso ordenamento jurídico. A propriedade de bens móveis, como é o caso dos automóveis, transfere-se pela tradição. Contudo, no que tange às responsabilidades perante terceiros e perante o Poder Público, o registro junto ao órgão de trânsito competente (DETRAN) gera uma presunção de propriedade que só pode ser elidida por prova robusta da alienação e, crucialmente, da devida comunicação de venda, nos exatos termos do artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro:

Art. 134. No caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado, dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.

A finalidade de tal norma é, precisamente, proteger a coletividade e garantir a identificação do responsável pelas obrigações decorrentes do uso do veículo. A omissão do antigo proprietário em comunicar a venda o torna solidariamente responsável pelos danos causados pelo adquirente.

No caso em apreço, o réu
Claudiomir

Mattioni
não produziu qualquer prova de que tenha comunicado a suposta venda ao DETRAN. A simples apresentação de uma declaração particular, elaborada após o ajuizamento da ação e com dados de placa que apresentam divergência em relação aos documentos oficiais do acidente, é manifestamente insuficiente para afastar sua legitimidade e responsabilidade.

A ausência do requisito da comunicação ao órgão de trânsito impede, assim, a exoneração da responsabilidade solidária do proprietário registral.

A invocação da Súmula 132 do STJ
("
A ausência de registro da transferência não implica a responsabilidade do antigo proprietário por dano resultante de acidente que envolva o veículo alienado
"
) não o socorre,
pois,
a sua aplicação deve ser harmonizada com o dever legal imposto pelo artigo 134 do CTB, sendo que a jurisprudência majoritária exige, para o afastamento da responsabilidade, a prova inequívoca da tradição e, no mínimo, a ausência de desídia do vendedor em proceder à comunicação. No caso, a prova da alienação é frágil e a omissão na comunicação é incontroversa.

A jurisprudência da própria Turma Recursal já decidiu nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE.
VEÍCULOS
AUTOMOTORES. ALEGAÇÃO DE ALIENAÇÃO SEM COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO DOS ADQUIRENTES. IMPOSSIBILIDADE DE RENÚNCIA UNILATERAL DE PROPRIEDADE SEM COMPROVAÇÃO DA TRADIÇÃO.
RESPONSABILIDADE
DO
PROPRIETÁRIO

REGISTRAL
. ARTIGO 134 DO CTB. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA
REFORMADA.(...)

3. O Código de Trânsito Brasileiro estabelece regras específicas para a transferência de propriedade de
veículos
automotores, exigindo que o antigo
proprietário
comunique a transferência ao órgão de trânsito, sob pena de responsabilização solidária pelas penalidades impostas.

4. A ausência de qualquer elemento probatório que corrobore as alegações do autor quanto à alienação dos
veículos
, como recibos, contratos ou testemunhas, bem como a não identificação dos supostos adquirentes, impede o reconhecimento da efetiva tradição dos
bens.(...)
(N.U 1000363-68.2025.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 29/09/2025,
Publicado
no DJE 29/09/2025)

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso também reforça o entendimento de que
declarações informais, sem prova da tradição e sem comunicação formal, não afastam a responsabilidade do proprietário registral
:

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, MORAL E IMAGEM POR ATO ILÍCITO ORIUNDO DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DE AUSÊNCIA DE JUNTADA DE MÍDIA REJEITADAS – AGRAVO RETIDO DESPROVIDO –
RESPONSABILIDADE
CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO COM MORTE E LESÕES GRAVES –
PROPRIETÁRIO

REGISTRAL
E CONDUTOR COMO RÉUS – VÍNCULO DE IRMANDADE – ALEGAÇÃO DE ALIENAÇÃO VERBAL NÃO COMPROVADA – PRESUNÇÃO LEGAL DE PROPRIEDADE –
RESPONSABILIDADE
SUBJETIVA CONFIGURADA – SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO – DANOS MORAIS, MATERIAIS E PENSÃO MENSAL MANTIDOS – RECURSO DESPROVIDO – HONORÁRIOS MAJORADOS.(...)A alegação de que o
veículo
foi transferido verbal e informalmente entre irmãos antes do acidente, sem qualquer comprovação documental idônea, é insuficiente para afastar a
responsabilidade
do
proprietário

registral
, cuja presunção de titularidade permanece íntegra nos termos do artigo 123, inciso I, do CTB e do artigo 1.267 do Código Civil. A ausência de elementos como contrato escrito, recibos, transferência bancária, declaração autenticada ou comunicação de venda ao DETRAN fragiliza a tese defensiva e sugere comportamento colaborativo entre os irmãos com o intuito de eximir o
proprietário

registral
de
responsabilidade

civil.(...)
(N.U 0003035-86.2008.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Vice-Presidência, Julgado em 20/08/2025,
Publicado
no DJE 20/08/2025)

Desse modo, a responsabilidade solidária entre o condutor e o proprietário do veículo é medida que se impõe, a fim de garantir a mais ampla reparação à vítima.

Por tais razões,
rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva
.

III.
Do
Mérito: Responsabilidade Civil e Causa Determinante do Acidente

No mérito, os réus alegam culpa exclusiva ou concorrente da vítima, atribuindo a responsabilidade ao condutor da motocicleta por imprudência e excesso de velocidade.

A argumentação defensiva, contudo, desmorona diante do robusto conjunto probatório carreado aos autos. A responsabilidade civil, no âmbito dos acidentes de trânsito, assenta-se na análise da conduta que, de forma preponderante, deu causa ao resultado danoso. E, no presente caso, a causa primária, eficiente e determinante do sinistro foi, inequivocamente, a conduta gravemente negligente do réu Paulo
Fermino
da Silva, preposto do proprietário
Claudiomir

Mattioni
.

O artigo 46 do Código de Trânsito Brasileiro é taxativo ao impor ao condutor, cujo veículo esteja imobilizado na via por
situação de emergência
,
o dever de providenciar a imediata sinalização de advertência
. Os réus, em nenhum momento processual, lograram comprovar o cumprimento de tal dever.

Não há nos autos uma única fotografia, testemunho ou qualquer elemento que evidencie o acionamento do pisca-alerta, a colocação do triângulo de segurança ou a adoção de qualquer outra medida para alertar os demais condutores sobre o obstáculo perigoso que o caminhão representava, parado em plena pista de rolamento, na entrada de uma trincheira, local de visibilidade naturalmente reduzida e de fluxo contínuo.

A tese de excesso de velocidade do motociclista é frontalmente rechaçada pelo Laudo Pericial da POLITEC (ID 313694424), que estimou a velocidade da motocicleta em aproximadamente 55 km/h, patamar compatível com o limite de 60 km/h da via. O ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor era dos réus (art. 373, II, CPC), encargo do qual não se desincumbiram.

Ademais, e de forma fulminante para a tese defensiva, o autor Genival Alves
Feitoza
era mero
passageiro
da motocicleta. Na condição de transportado, não exercia qualquer poder de controle sobre a condução do veículo, não podendo, sob nenhuma hipótese, ser-lhe atribuída culpa, nem mesmo concorrente, pelo evento. A sua posição é de vítima em sua acepção mais pura, apanhada de surpresa por uma cadeia causal iniciada e determinada pela negligência dos réus.

Mesmo que se quisesse, apenas para argumentar, analisar a conduta do terceiro condutor da motocicleta, a manobra de desvio realizada em face de um obstáculo imprevisto e não sinalizado não pode ser qualificada como imprudente. Ao contrário, reflete um ato instintivo de sobrevivência diante de um perigo criado exclusivamente pela conduta dos réus.

Assim, a responsabilidade civil dos réus, com fundamento nos artigos 186 e 927 do Código Civil, é
inafastável
. A conduta omissiva (não sinalizar o veículo), o dano (lesões graves no autor) e o nexo de causalidade entre um e outro estão solidamente demonstrados.

Assim,
caracterizada a omissão dos réus
, o dano e o nexo de causalidade, resta configurada a responsabilidade nos termos dos
arts
. 186 e 927 do Código Civil
.

IV. Da Configuração e da Majoração do Dano Moral

Afastada a tese de exclusão de responsabilidade, passo à análise conjunta da alegação dos réus quanto à inexistência de dano moral e do pleito do autor pela majoração do valor arbitrado na sentença.

No caso concreto, o conjunto probatório demonstra, de forma inconteste, que o autor
Genival Alves
Feitoza
, à época com
69 (sessenta e nove) anos
, foi vítima de
fratura exposta da tíbia direita
, em razão do impacto com o caminhão dos réus, que se encontrava imobilizado sem qualquer sinalização de emergência em via de tráfego intenso.

Em decorrência das lesões, o autor foi submetido a
internação hospitalar por 11 (onze) dias
e a uma
cirurgia ortopédica invasiva
, com implantação de
haste metálica
(ID 313694427), o que exigiu período de convalescença prolongado e causou limitação funcional relevante, especialmente diante de sua idade avançada.

O
dano moral, nessas hipóteses, é presumido (
in
re

ipsa
)
, por decorrer da própria violação à integridade física — bem jurídico fundamental assegurado pelo art. 5o, incisos V e X, da Constituição Federal. A dor física aguda, o abalo emocional, a insegurança diante da gravidade das lesões, a angústia da hospitalização e a consequente perda de autonomia são elementos que,
por si sós, ultrapassam a esfera do mero aborrecimento
, configurando verdadeiro sofrimento psíquico indenizável.

Superada a questão da existência do dano, passa-se à análise do
quantum
indenizatório
, que na origem foi fixado em
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
.

Com o devido respeito ao juízo de primeiro grau, entendo que esse montante
não atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, tampouco cumpre as finalidades da reparação civil —
compensar o sofrimento da vítima e desencorajar a reiteração da conduta lesiva pelos ofensores
.

A majoração da indenização mostra-se imperiosa à luz dos seguintes
critérios jurídicos objetivos
, extraídos da doutrina e jurisprudência dominante:

-Gravidade das lesões
: fratura exposta da tíbia, com risco agravado de complicações, necessidade de cirurgia e limitação funcional prolongada;

-Circunstâncias pessoais da vítima
: idoso de 69 anos, condição que acentua o sofrimento físico e psicológico e prolonga o tempo de recuperação;

-Gravidade da conduta dos réus
: omissão total na sinalização de veículo imobilizado em via pública, em local de baixa visibilidade;

-Impacto à dignidade e autonomia do autor
: hospitalização, dor intensa, perda de mobilidade e restrições à vida cotidiana;

-Função punitiva e pedagógica da indenização
: o valor fixado deve desestimular condutas semelhantes, sem implicar enriquecimento sem causa.

A jurisprudência da Turma Recursal deste Tribunal já reconheceu a
possibilidade de majoração da indenização por danos morais em hipóteses de menor gravidade
, como se observa no seguinte precedente:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MATERIAL E DANO MORAL. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PARCIAL PROVIMENTO. (...) A majoração do valor indenizatório por danos morais é cabível quando as provas revelam abalo significativo em razão da gravidade do acidente e das circunstâncias pessoais das
vítimas.”

(TJMT, N.U 1000541-06.2025.8.11.0051, Terceira Turma Recursal, Rel. Valmir
Alaercio
dos Santos, julgado em 25/07/2025)

Naquele caso, tratava-se de
fratura de tíbia sem exposição
e
abalo emocional em gestante
, com menos gravidade objetiva do que no presente feito. Logo, a majoração da indenização neste caso é ainda mais justificada.

Diante do exposto, entendo que a fixação do valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)

mostra-se

mais justa, proporcional e adequada
às peculiaridades do caso concreto, sem importar em enriquecimento indevido, mas assegurando reparação minimamente condizente com a intensidade do sofrimento experimentado pelo autor e com o grau de reprovabilidade da conduta dos réus.

V. Dispositivo

Ante o exposto, conheço de ambos os Recursos Inominados e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelos réus
CLAUDIOMIR MATTIONI e PAULO FERMINO DA SILVA
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo autor
GENIVAL ALVES FEITOZA
, para reformar parcialmente a sentença vergastada e majorar a condenação a título de danos morais para o valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, mantidos os consectários legais (juros de mora a partir do evento danoso e correção monetária a partir do arbitramento) e os demais termos do julgado de primeiro grau.

Condeno os réus recorrentes, em razão do desprovimento de seu recurso, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95. A exigibilidade de tais verbas, contudo, resta suspensa, em virtude da gratuidade de justiça que lhes foi deferida, nos termos do artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar o autor recorrente ao pagamento de honorários, porquanto seu recurso foi provido.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2025